Tribunal: TJMT
Processo: 1001653-59.2022.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001653-59.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUANA DE ANDRADE BEZERRA - CPF: 040.859.683-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAS NUNES BATISTA - CPF: 020.961.001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CANDIDO DA SILVA - CPF: 534.082.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001653-59.2022.8.11.0004

APELANTE: LUANA DE ANDRADE BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENTIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. CONDIÇÕES DE “MULA” DO TRÁFICO. AGENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou a recorrente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 680 dias-multa, pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

II. Questões em discussão

2.

Há três questões em discussão, saber se: (
i
) a recorrente faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (
ii
) é cabível o deferimento do pedido de isenção das custas e despesas processuais em razão da hipossuficiência da apelante; (
iii
) é necessária manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir.

3.1. Ausentes elementos que demonstrem habitualidade criminosa ou integração da ré a organização criminosa, é cabível a aplicação do tráfico privilegiado, com redução da pena em 1/6, em virtude da condição de “mula”.

3.2. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal.

3.3. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todas as teses, desde que a motivação permita compreender as razões do julgamento, atendendo ao prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É possível reconhecer o tráfico privilegiado, com redução da pena, quando não comprovada habitualidade delitiva nem integração a organização criminosa, ainda que o agente atue como 'mula'.”;

“2. A isenção de custas processuais deve ser decidida pelo Juízo da Execução Penal.”;

“3. O prequestionamento resta atendido quando a fundamentação do acórdão abrange os preceitos legais invocados, ainda que não os mencione expressamente.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, §4º, e 40, V. TJMT, Enunciado n. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.136.088/PR; STJ, HC 887.299/SP; TJMT, N.U 1003468-40.2022.8.11.0021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001653-59.2022.8.11.0004

APELANTE: LUANA DE ANDRADE BEZERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de LUANA DE ANDRADE BEZERRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT [autos n. 1001653-59.2022.8.11.0004], que condenou a apelante à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado – em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos –, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas [art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa pugna pelo reconhecimento da modalidade privilegiada [§4º do artigo 33], sob o argumento de que: 1.1) apesar da quantidade e do acondicionamento da droga, nenhum outro apetrecho utilizado para a comercialização foi encontrado em poder da apelante; 1.2) a jurisprudência “
escolhida como base da fundamentação para o afastamento da minorante é notadamente imprópria ao caso concreto, tendo em vista a ausência de elementos característicos do comércio ilegal”
; 1.3) as circunstâncias evidenciam que “
não foi a acusada quem escolheu o trajeto e, sim, terceiros, logo não houve premeditação [...] sem contar que a promessa de pagar pelo transporte da droga é costumeiro do delito de tráfico privilegiado”;
1.4) a acusada preenche os requisitos para a concessão da benesse, sobretudo quando ausente provas concretas de sua participação em atividades ilícitas ou organização criminosa.

Ao final, requer: 2.1) “
seja manifestado expressamente sobre as matérias de direito, para fins de prequestionamento”
; 2.2) a isenção das custas e despesas processuais, haja vista a hipossuficiência econômica da apelante [doc. digital n. 282647574].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças/MT se manifestou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 282647579].

A Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo improvimento do apelo [doc. digital n. 287282398].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001653-59.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou LUANA DE ANDRADE BEZERRA pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 05:30hs, na Rodovia BR-070, KM 12, neste Município de Barra do Garças/MT, a denunciada foi presa em flagrante por transportar 10 (dez) tabletes de cocaína, com pesagem de 10,6Kg – dez quilogramas e seiscentos gramas de massa bruta da substância, consoante o laudo pericial preliminar às fls. 52/54-IP, que seriam destinados à distribuição lucrativa, bem como seriam entregues em outro Estado da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, no dia do ocorrido, a denunciada transportava as drogas supracitadas em um ônibus interestadual (M. Benz/Comil Campione, cor preto, placa PRT-5479) que ela embarcou, pertencente à empresa de viação “Matriz Transportes”, oriundo do Município de Rio Branco/AC e com destino à cidade de Goiânia/GO (fl. 17-IP), cujos tabletes estavam ocultados em duas malas de viagem, acondicionadas no compartimento inferior (bagageiro) do veículo.

A prática criminosa restou descoberta, pois uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Barra do Garças/MT determinou a parada daquele ônibus, quando, durante a abordagem dos passageiros, a denunciada apresentou nervosismo excessivo e, inclusive, negou que estivesse transportando bagagens, muito embora o seu bilhete de passagem indicava que ela havia despachado as duas malas.

Em razão da fundada suspeita, os agentes policiais procederam a vistoria dos pertences da denunciada, obtendo êxito ao encontrarem e apreenderem as substâncias entorpecentes ali ocultadas.

Na mesma oportunidade, também foi apreendido, em poder da denunciada, 01 (um) aparelho celular (marca LG, cor azul) e a quantia de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) em espécie (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 21-IP).

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. A denunciada, ao ser interrogada, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 29/31-IP)”
(doc. digital n. 282647487).

Em sede policial, o Policial Rodoviário Federal responsável pela prisão da acusada, JOAS NUNES BATISTA, relatou:

“QUE é agente da Polícia Rodoviária Federal exercendo suas funções nesta cidade; QUE estando de serviço na presente data, por volta das 05h30min, a equipe de policiais compareceu no km 12 da BR 070, município de Barra do Garças MT, quando ao abordarem o ônibus M. Benz/Comil Campione, cor preta placa PRT5479 da empresa Matriz com Origem da cidade de Rio Branco AC com Destino a Goiânia- GO; QUE após abordagem dos passageiros foi observado um certo nervosismo na passageira identificada por nome LUANA DE ANDRADE BEZERRA, que durante entrevista a princípio negou ter bagagens despachadas no compartimento inferior, contudo pela identificação de sua passagem foi constatado que a mesma possuía 02 malas despachadas, conforme ticket de passagem; QUE diante dos fatos os policiais optaram por realizar uma revista em suas bagagens na qual foi encontrado aproximadamente 10,6 Kg de substância análoga a cloridrato de Cocaína; QUE diante do ocorrido foi dada voz de prisão a LUANA por crime de Tráfico de drogas, sendo a mesma conduzida para esta Delegacia de Polícia com sua integridade física preservada, juntamente dos materiais apreendidos, sendo: 2 malas de viagem (uma bege e uma preta) as quais constavam a droga apreendida, uma mochila de cor rosa contendo roupas, a quantia de R$ 399,00 em dinheiro, um celular LG de cor azul e a droga”.

O Policial Rodoviário Federal, ALESSANDRO CÂNDIDO DA SILVA, que compunha a equipe ratificou a narrativa.

Por sua vez, como narrado na denúncia, LUANA, no seu interrogatório extrajudicial, fez uso do direito constitucional ao silêncio.

O laudo toxicológico atestou que a droga apreendida
testou positivo para cocaína
e os 10 (dez) tabletes acondicionados em fitas adesivas transparentes e papel alumínio, todos marcados com a letra ‘G’, apresentaram massa bruta de
10,6kg (dez quilogramas e seis centigramas)
.

Recebida a denúncia, LUANA foi citada e apresentou resposta à acusação, por intermédio de advogados particulares [Paulo Vindoura Gomes – OAB/MT 27.980 e Marciano Xavier das Neves – OAB/MT 11.190].

Na fase instrutória, o Policial Rodoviário Federal,
ALESSANDRO
relatou que, durante fiscalização de rotina, foi realizada a abordagem de um ônibus interestadual no qual LUANA figurava como passageira.

Segundo o agente policial, ao ser entrevistada, a recorrente afirmou portar apenas uma bagagem de mão, o que lhe causou estranheza diante do extenso percurso do coletivo, que realizava o trajeto entre Rio Branco/AC e Fortaleza/CE.

Narrando a continuidade da diligência, informou que, ao indagar o condutor do veículo sobre os
tickets
de bagagem, constatou a existência de duas malas registrada em nome da acusada e, durante a inspeção dos volumes no compartimento de cargas do coletivo, localizou os entorpecentes.

Em consonância com o depoimento de seu colega de farda,
GABRIEL OSÍRIS CORREIA FRANÇA
confirmou ter participado da abordagem do ônibus procedente do Acre, com destino à Goiânia/GO e, posteriormente, ao Estado do Ceará.

Asseverou que, no momento da entrevista, a ré declarou ter visitado um namorado em Rio Branco e que regressaria para Fortaleza, onde residia; todavia, afirmou não possuir bagagens despachadas, circunstância que despertou a suspeita da equipe policial.

Acrescentou que, após conferência dos comprovantes de embarque em nome de LUANA, verificou-se o despacho de duas malas, nas quais foram encontrados, em cada uma, cinco tabletes de substância entorpecente.

Em seu interrogatório,
LUANA
confessou que foi aliciada para realizar o transporte da droga de Rio Branco para Fortaleza, recebendo, para tanto, a promessa de pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Informou ainda que os R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) apreendidos em seu poder foram entregues pelo contratante para custear despesas da viagem. Por fim, afirmou não possuir antecedentes criminais e que aceitou realizar o transporte apenas em razão de dificuldades financeiras.

A insurgência recursal
comporta parcial provimento
.

Após detida análise de todo o conjunto probatório, não se vislumbram indícios mínimos de que a apelante se dedicava a atividades criminosas, como sustenta o Ministério Público em suas contrarrazões recursais.

O fato de LUANA ter se deslocado de Rio Branco para Fortaleza – com duas malas no bagageiro de um ônibus interestadual – não autoriza concluir que realizava, rotineiramente, o transporte de drogas entre os dois Estados, sobretudo porque reside e exerce atividade laborativa na capital cearense.

Tampouco a forma de acondicionamento da droga revela sofisticação ou preparo característicos de agentes reiterados na prática delitiva, porquanto não se utilizou de qualquer artifício ocultador, como fundo falto ou compartimento especialmente adaptado para essa finalidade, uma vez que os tabletes estavam simplesmente acomodados no interior das malas, as quais lhe teriam sido entregues para ser levadas até Fortaleza.

A circunstância de ter sido encontrado dinheiro em poder da ré igualmente não justifica o afastamento da causa de diminuição pretendida, uma vez que, conforme já ressaltado, não há elementos que indiquem, de forma inequívoca, que foi LUANA que acondicionou a droga nas malas que transportava, mas, ao que tudo indica, os valores foram entregues pelo próprio contratante, a título de custeio das despesas da viagem.

Nesse contexto, é corriqueira a utilização de jovens primários e de bons antecedentes, como é o caso da apelante, para o exercício da função de “mula do tráfico”, conforme amplamente noticiado em ocorrências semelhantes.

Assim, a conclusão que se impõe é que LUANA faz jus ao reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico [art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006].

Passo à dosimetria.

Na primeira fase, o juízo singular majorou a pena-base em
2 (dois) anos de reclusão
, em virtude da expressiva quantidade do entorpecente apreendido [
10,6kg
de cocaína], estabelecendo-a em
7 (sete) anos de reclusão
, medida que não se mostra desproporcional, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. [...] Hipótese em que o aumento de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada - grande quantidade de entorpecente apreendido - e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão [...] 5. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 778.266/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM FUNÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. 2. Na hipótese, a exasperação da pena base em dois anos se deu em razão da apreensão de 5.450g (cinco mil quatrocentos e cinquenta gramas) de cocaína, o que não se revela desproporcional [...]
4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp n. 2.466.448/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Dando continuidade, reconheceu a confissão espontânea da apelante e, aplicando o arrefecimento de 1/6 (um sexto), fixou a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Na terceira fase, imperiosa a manutenção da agravante do artigo 40, V, da Lei Antidrogas – haja vista a comprovação da interestadualidade –, o que conduz a reprimenda ao
quantum
de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Por derradeiro, a condição da agente como “mula do tráfico” configura circunstância concreta apta a justificar a modulação da fração de redução de minorante na terceira fase da dosimetria, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, não autorizando a redução máxima de 2/3 (dois terços).

Nesse sentido, colho precedentes do STJ,
verbis
:

“[...] A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, no sentido de que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso. Contudo,
embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o réu faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade
[...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 2.136.088/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

“[...]

Embora a condição de "mula" não autorize, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado, trata-se de circunstância que justifica a aplicação da minorante em patamar diverso da fração máxima
.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.278.940/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, considerando tal condição, notadamente a
natureza deletéria
da droga apreendida [10,6kg de
cocaína
], elejo a fração de 1/6 (um sexto) para tornar a pena definitiva em
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão
.

Considerando a dosimetria da pena privativa de liberdade
[1]
fixo a sanção pecuniária no montante de
566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
.

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, comungo do mesmo entendimento esposado pelo juízo sentenciante, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga justificam a imposição do
regime inicial mais gravoso
, conforme o Enunciado 47, da Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça
[2]
e o entendimento esposado nos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE AFASTADA PELA CORTE LOCAL APENAS COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. NÃO APONTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS NO SENTIDO DA HABITUALIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA COM BASE NA EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES.

REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO
. [...] No caso, com base na expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos - 772g de cocaína -, a minorante deve ser aplicada na fração mínima de 1/6. Precedentes.
Não obstante o paciente seja primário e a sua condenação não exceda 8 anos de reclusão, fica mantido o regime inicial fechado com base na expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, sopesados na terceira fase da dosimetria. Precedentes
[...] 6. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida, de ofício, para reduzir as penas do paciente para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, além de afastar o caráter hediondo do delito”
(HC n. 887.299/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/2 (UM MEIO) EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES.
REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...] No presente caso, a quantidade de droga apreendida foi considerada para efeito de modulação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
motivo pelo qual justifica também o estabelecimento do regime inicial fechado
e não recomenda a substituição por restritivas de direitos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 908.378/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Em relação à isenção ao pagamento das custas e despesas processuais, é assente o entendimento jurisprudencial de que sua imposição decorre de lei, competindo ao Juízo das Execuções Penais tal análise,
verbis
:

“
[...] A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados
” (TJMT, N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“[...] A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108)
” (TJMT, N.U 1003468-40.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023].

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para aplicar a minorante do tráfico privilegiado [art. 33, §4º, da Lei de Drogas], readequando a pena de
LUANA DE ANDRADE BEZERRA
para
5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão
, no regime
fechado
, e pagamento de
566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
(i) Aumento de 2 (dois) anos na primeira fase; (ii) diminuição de 1/6 (um sexto) na segunda fase; (iii) recrudescimento de 1/6 (um sexto) e posterior arrefecimento na mesma fração na fase derradeira.

[2]
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025